Tribunal: TJES
Processo: 5016559-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016559-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE CEREAIS SAPUCAE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE FARINHA DE TRIGO. PREVISÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM LEI ESTADUAL. DECRETO REGULAMENTADOR. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 456/STF. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de ilegalidade do regime de antecipação do ICMS incidente sobre a aquisição interestadual de farinha de trigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examinou a legalidade da antecipação do ICMS, notadamente quanto à previsão legal da exigência, à aplicação do Tema 456/STF, à alíquota aplicável e aos efeitos da superveniente revogação da base de cálculo por lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os
embargos de declaração a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito devidamente analisada na decisão embargada.

4)
O acórdão embargado apreciou integralmente as questões suscitadas, concluindo que a exigência da antecipação do ICMS sobre a aquisição de farinha de trigo encontra respaldo no art. 3º-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, norma que estabelece todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária e atende ao princípio da legalidade estrita.

5)
O Decreto Estadual nº 4.759-R/2020 possui natureza meramente regulamentar ao especificar as mercadorias sujeitas ao regime de antecipação, sem inovar na ordem jurídica ou instituir tributo, em conformidade com a competência do Poder Executivo.

6)
Realizada a devida distinção (
distinguishing
) com o Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS), considerando que a legislação capixaba, ao contrário do caso analisado pelo STF, define em lei formal os elementos essenciais da obrigação tributária, não havendo delegação normativa inconstitucional.

7)
A base de cálculo da antecipação utiliza a alíquota interna sobre o valor da operação interestadual, com a dedução do imposto destacado na origem, pois o regime antecipa o recolhimento do tributo devido na operação subsequente e não institui novo fato gerador.

8)
A superveniente revogação da base de cálculo pela Lei Estadual nº 11.623/2022 não retroage para invalidar cobranças realizadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio da anterioridade tributária e à segurança jurídica.

9)
A inexistência de vícios no acórdão e a nítida pretensão de reexame da matéria impõem a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios elucidados no art. 1.022 do CPC.

2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS quando a lei estadual define os elementos essenciais da regra-matriz de incidência tributária, cabendo ao decreto apenas a especificação das mercadorias sujeitas ao regime.

3. Não se aplica o precedente firmado no Tema 456/STF se a lei estadual, diferentemente daquela analisada pela Suprema Corte, não promove delegação legislativa inconstitucional ao Poder Executivo para instituir a antecipação tributária.

4. Alteração legislativa posterior que revoga a base de cálculo de tributo não possui efeitos retroativos para desconstituir lançamentos validamente efetuados sob a vigência da norma anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 84, IV, e 150, I e III, 'b'. Código Tributário Nacional, art. 97. Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 3º-A. Decreto Estadual nº 4.759-R/2020. Lei Estadual nº 11.623/2022. Resolução do Senado Federal nº 13/2012 e nº 22/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456). TJES, Apelação Cível 5019119-53.2021.8.08.0024. TJES, Apelação Cível 5019403-61.2021.8.08.0024. TJES, Agravo de Instrumento 5005842-42.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração , precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise discute a exigibilidade da antecipação do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de farinha de trigo, nos termos do artigo 3º-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4.759-R/2020.

Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedente a ação, sustentando, essencialmente, que a antecipação tributária fora instituída exclusivamente por decreto, sem previsão legal específica, em afronta ao princípio da legalidade tributária, bem como que a exigência viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), que estabeleceu a necessidade de lei formal para a antecipação do ICMS sem substituição tributária.

Por fim, argumenta que a alíquota aplicável à antecipação deveria ser a interestadual (4% ou 7%), nos termos das Resoluções do Senado Federal nº 13/2012 e nº 22/1989, e que a revogação da base de cálculo da antecipação pela Lei Estadual nº 11.623/2022 tornou indevida a cobrança do tributo.

Pois bem. A análise detida da controvérsia demonstra que a pretensão recursal se funda em premissa juridicamente insustentável, incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

A exigência da antecipação do ICMS no Estado do Espírito Santo encontra respaldo normativo inequívoco no artigo 3º-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, dispositivo que não apenas
autoriza a antecipação do tributo
, mas também
delimita os critérios essenciais da incidência tributária
, atendendo integralmente ao princípio da legalidade estrita insculpido no inciso I o art. 150 da CF e no artigo 97 do CTN.

A norma estabelece expressamente que a antecipação do imposto
poderá ser exigida nas operações interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização
, determinando ainda que o recolhimento será realizado
pelo próprio adquirente
e que a base de cálculo corresponderá ao
valor da operação interestadual constante na nota fiscal, sobre o qual será aplicada a alíquota interna do Estado do Espírito Santo, deduzido o imposto destacado na origem
.

Dessa forma, os elementos essenciais da regra-matriz de incidência tributária –
critério material (entrada de mercadoria destinada à comercialização), critério pessoal (contribuinte adquirente), critério quantitativo (base de cálculo e alíquota aplicável) e critério temporal (momento da aquisição interestadual)
– estão suficientemente definidos na lei formal, afastando qualquer alegação de inovação normativa pelo Decreto Estadual nº 4.759-R/2020.

A regulamentação infralegal, nesse contexto,
não tem caráter inovador ou normativo primário
, pois apenas
detalha aspectos operacionais e administrativos da cobrança já prevista na lei
, em total conformidade com o poder regulamentar do Executivo, nos termos do inciso IV do art. 84 da Constituição Federal.

Sob esse prisma, ao incluir a farinha de trigo no rol de mercadorias sujeitas à antecipação do ICMS, o Decreto Estadual
não instituiu nova obrigação tributária, tampouco ampliou a base de cálculo ou majorou tributo
, limitando-se a dar concretude ao comando legal preexistente. Portanto, a alegação de que a antecipação fora instituída exclusivamente por decreto revela-se
desprovida de amparo jurídico
, já que a obrigação tributária decorre de
lei formal estadual
, conforme exige o Código Tributário Nacional.

Quanto à tentativa da apelante de amparar as alegações no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 598.677/RS
, impõe-se
necessária distinção (distinguishing) entre o julgado e o caso em exame
, pois os contextos normativos analisados são substancialmente distintos.

No julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral, a Corte Constitucional reconheceu a
inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem substituição tributária quando não houver previsão expressa em lei formal,
ou seja, no caso específico examinado pelo STF, a legislação estadual
não fixava qualquer critério material para a exigência da antecipação do tributo, limitando-se a conferir ao Poder Executivo competência irrestrita para definir quais mercadorias seriam sujeitas ao regime de antecipação
, situação que configura manifesta delegação normativa inconstitucional.

Ocorre que, a legislação capixaba
não apresenta o mesmo vício
, pois a Lei nº 7.000/2001
já prevê expressamente a hipótese de incidência da antecipação do ICMS e estabelece todos os elementos essenciais
, cabendo ao regulamento apenas a especificação das mercadorias abrangidas pelo regime, sem que isso configure inovação ou criação de tributo por ato infralegal.

Além disso, o próprio STF, ao analisar o alcance do RE 598.677/RS, enfatizara que
não há vedação constitucional para a antecipação tributária no regime normal de apuração do ICMS
, desde que respeitada a reserva legal e a vinculação entre o momento eleito para o recolhimento e o fato gerador presumido.

Esse entendimento reflete a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, que admite a antecipação do ICMS como mecanismo legítimo de arrecadação desde que
expressamente prevista em lei estadual.

No caso, a exigência atende a todos esses requisitos, afastando a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 456. Assim, a pretensão da apelante de afastar a exigibilidade da antecipação do ICMS com fundamento no precedente do STF não se sustenta, pois parte de premissas equivocadas e desconsidera as particularidades do regime tributário estabelecido pela Lei Estadual nº 7.000/2001.

Aliás, este Tribunal, ao apreciar a matéria em algumas oportunidades, firmara entendimento no sentido da constitucionalidade da exigência da antecipação do ICMS, reconhecendo que a legislação estadual prevê de forma expressa e suficiente os elementos necessários para a validade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – FATO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL – ANTECIPAÇÃO DO ICMS – PREVISÃO EM LEI DE TODOS OS CRITÉRIOS DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – CONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA ALÍQUOTA INTERESTADUAL – ATIVIDADE EFETUADA PELA RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 168-B DO RICMS – INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A matéria referente à alteração legislativa apenas foi apresentada na apelação, restando claro, portanto, que a hipótese é de não conhecimento do recurso no ponto, por inovação recursal.
2. Cinge-se a controvérsia à legalidade/constitucionalidade da antecipação tributária do recolhimento do ICMS. 3. Analisando detidamente os critérios de identificação do fato jurídico tributário, de forma a demarcar o âmbito da incidência normativa e, assim, analisar a constitucionalidade/legalidade do regime de antecipação do imposto impugnado pela apelante, observa-se que os critérios/aspectos temporal e espacial são definidos pela própria Lei nº 7.000/2001, consoante disposto no art. 3º, XII, o critério pessoal (partes envolvidas na relação jurídico-tributário) veio expresso no caput do art. 3º-A da Lei 7.000, o critério quantitativo (base de cálculo), também foi estipulado pela Lei nº 7.000 (art. 11, X) e o critério material (o fato em si), por sua vez, veio expresso nos artigos 1º e 2º da Lei 7.000. O RICMS dispôs as mercadorias ou atividades econômicas sujeitas ao regime de antecipação parcial do ICMS, consoante autorização expressa da Lei nº 7.000/2001 (§2º do art. 3º-A). 4. Vê-se que a Lei Estadual nº 7.000/2001 estabelece todos os critérios de identificação do fato jurídico tributário (regra matriz de incidência tributária), de forma a delimitar o âmbito da incidência normativa, garantindo certeza e previsibilidade ao contribuinte e possibilitando o controle de legalidade/constitucionalidade do fato jurídico tributário normativamente previsto. À norma infralegal (RICMS) é delegada, única e exclusivamente, a determinação das mercadorias sobre as quais incide a antecipação do imposto. 5. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 598677, restou salientado que como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência (critério temporal), as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição Federal são as de que a antecipação se faça por meio de lei e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6.
A venda em âmbito interestadual, atividade da apelante, não se enquadra no dispositivo cuja aplicação requer a recorrente. O referido artigo, 5º-A, VII
[2]
da Lei 7.000, cuida especificamente de estabelecimento atacadista em operações internas, portanto, inaplicável à hipótese, uma vez que as operações efetuadas pela apelante são interestaduais. Assim, a pretensão da empresa apelante contraria o comando expresso do art. 168-B do RICMS, o qual trata especificamente das operações interestaduais.
7.
Inexiste respaldo na afirmação de que a apelante vem recolhendo ICMS a maior em favor do Estado apelado, uma vez que não existe diferença no valor recolhido a título de ICMS que decorra de antecipação tributária. A referida antecipação constitui unicamente uma técnica/modalidade de pagamento antecipada com vistas à facilitação da fiscalização tributária e, consequentemente, evitar a sonegação do tributo, não havendo que se falar em acréscimo da carga tributária, pelo que, de igual maneira, não há que se falar em qualquer restituição de valores.
8.
Deve ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da causa arbitrado, pois, a despeito da diminuta quantidade de peças apresentadas, a causa possui complexidade técnica, a demandar considerável tempo e trabalho de ambos os causídicos. Assim, conclui-se ser adequado a título de honorários advocatícios sucumbenciais o percentual arbitrado pelo Juízo recorrido, notadamente se considerando que o valor da causa é de R$10.000 (dez mil reais).
9.
Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5019119-53.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SOBRE O ESTOQUE – INCLUSÃO DAS OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA RESPEITADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – VALIDADE – LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NÃO APLICÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, que deu nova redação ao artigo 150, §7º, da Constituição da República, se encontra autorizada a exigência do recolhimento de forma antecipada do ICMS incidente sobre a revenda, pelo que se denomina regime da substituição tributária para frente. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dispositivo supra, já se manifestou pela sua constitucionalidade ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.044, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.
2. Reconhecida a legalidade da cobrança antecipada do ICMS, deve-se assentar que não se está tratando de instituição ou majoração de tributo, ou, ainda, definindo-se nova hipótese de incidência ou se tratando de isenção. No caso em tela, houve apenas a inclusão das operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno, de acordo com o Decreto 3.219-R, de 30/01/13, com efeitos a partir de 01/04/2013. Vale dizer, essas operações, antes tributadas por meio do ICMS normal, agora passaram a sê-lo pelo regime da substituição tributária. 3. Não tendo havido instituição de novo fato gerador do ICMS não se configura a ofensa ao princípio da anterioridade tributária previsto no artigo 105 do Código Tributário Nacional, pois quando surgiu a obrigação tributária a ora apelante já possuía as mercadorias sobre as quais incidiu o ICMS em seus estoques. 4. Ao apreciar matéria similar, relativa a gênero alimentício de importância para o Estado (café), o Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, por unanimidade, compreendeu que a edição de decreto antecipando o prazo para o recolhimento do ICMS não agride a nenhum princípio constitucional. 5. Longe de afrontar a anterioridade ou irretroatividade, é possível inferir que as disposições atacadas do Decreto Estadual nº. 3.219-R regulamentaram a responsabilidade tributária em relação às operações subsequentes, antecipando-se o pagamento do tributo relativo ao estoque de produtos que a ora apelante já possuía, a justificar os percentuais aplicados sobre o valor de entrada dos bens (art. 3º do Decreto Estadual nº. 2.839-R/2011) -, como se prevendo a base de cálculo do fato gerador.
6. Tal como afirmou em sua exordial, o contador da empresa apelante declarou que em 31/03/23 existia um estoque de R$ 850.420,32, entretanto, por não concordar com a tributação incidente, deixou de recolher o ICMS devido. Logo, não há dúvidas que a ora apelante deixou de recolher o tributo devido. Destarte, se na apuração do Fisco o resultado do estoque final não corresponde à soma do estoque inicial com as entradas, subtraídas as saídas, por certo resulta no entendimento de que houve entrada ou saída desacobertada de notas fiscais. Em que pese a irresignação da ora apelante e a sua discordância com a tributação incidente, não há como respaldar-se tal conduta, uma vez que a escrituração contábil dos estabelecimentos empresariais deve obrigatoriamente corresponder às informações fiscais. 7. Em que pese a ora apelante ser contribuinte do Simples Nacional à época dos fatos, o tratamento diferenciado decorrente de tal condição somente pode ser aplicado para operações devidamente escrituradas, nos termos do art. 34 da LC nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, in verbis: “Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional”. Por conseguinte, ainda que fosse optante do Simples Nacional, ao ser constatada a falta de escrituração contábil, ou seja, as saídas detectadas sem emissão de nota fiscal, a tributação do ICMS, por expressa determinação legal, é feita em separado do Simples Nacional e de acordo com legislação estadual aplicável as demais pessoas jurídicas não enquadradas no Simples Nacional. 8. Recurso desprovido. Prejudicado o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, distribuído sob o nº 5003078-15.2023.8.08.0000. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5019403-61.2021.8.08.0024,
Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Oct/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – REGIME DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA – LEI ESTADUAL Nº 7.000/01, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO PROVIDO.
Existindo lei em sentido estrito que respalda a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS, não há que se falar em ilegalidade do decreto estadual que incluiu a farinha de trigo no regime de antecipação do pagamento do ICMS. Inteligência do art. 3º-A, da Lei Estadual nº 7.000/01, do Estado do Espírito Santo.
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005842-42.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Sep/2022)

Em relação à tese sustentada pela apelante, no sentido de que a antecipação do ICMS deveria ser calculada com base na alíquota interestadual, igualmente não merece prosperar a irresignação recursal.

De fato, a antecipação do ICMS
não caracteriza novo fato gerador
, senão
mecanismo de arrecadação antecipada do tributo devido na operação subsequente
, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 7.000/2001.

Trata-se, portanto, de regime que
antecipa o recolhimento do imposto na entrada da mercadoria no Estado, sem alterar a carga tributária final
, garantindo a incidência do tributo no destino da operação, em conformidade com o princípio da não cumulatividade e o princípio do destino, norteadores da sistemática do ICMS.

Nesse panorama, o artigo 168-B do
Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES)
expressamente dispõe que a base de cálculo da antecipação corresponde ao
valor da operação interestadual, aplicado à alíquota interna vigente para a mercadoria, descontado o valor do imposto já destacado no documento fiscal de aquisição
.

Tal critério normativo demonstra que a antecipação
não configura nova incidência do imposto, mas somente antecipação do recolhimento do montante que será devido na operação subsequente, não alterando a carga tributária final do contribuinte
.

Desse modo, a alegação da apelante de que a antecipação do ICMS deve seguir a alíquota interestadual de 4% ou 7%, conforme as Resoluções do Senado Federal nº 13/2012 e nº 22/1989,
desconsidera por completo
a sistemática do imposto e a finalidade do regime de antecipação.

Isso porque,
a alíquota interestadual incide na saída da mercadoria do Estado de origem, enquanto a antecipação, no Estado destinatário,
visa justamente
equiparar a tributação das aquisições interestaduais às operações internas,
evitando
distorções concorrenciais e
assegurando
a arrecadação no destino.

Além disso
, como exaustivamente ressaltado,
a antecipação tributária não constitui novo fato gerador
, na medida em que apenas antecipa o imposto devido na etapa seguinte, o que
justifica plenamente
a aplicação da alíquota interna.

Por fim, deve também ser rechaçada a alegação de que a revogação da base de cálculo da antecipação do ICMS pela Lei Estadual nº 11.623/2022 invalidaria a exigência do tributo, sobretudo
diante do princípio da anterioridade tributária
e da ausência de efeitos retroativos da norma.

A legislação vigente no momento dos fatos regia a exigência da antecipação do ICMS, de modo que
a alteração legislativa posterior não tem o condão de desconstituir lançamentos válidos efetuados sob a égide da norma anterior, sob pena de violação
do princípio da anterioridade anual (alínea
b
inciso III do art. 150 da CF), que impede que novas normas tributárias modifiquem relações jurídicas já consolidadas, assegurando previsibilidade e segurança jurídica aos contribuintes e ao Fisco.

Ademais, a
revogação da base de cálculo da antecipação pela Lei Estadual nº 11.623/2022 não decorreu de vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade da norma anterior
, mas de mudança na política tributária estadual, o que não invalida as cobranças pretéritas realizadas com fundamento na legislação então vigente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que as questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas no acórdão vergastado, revelando o presente recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, desiderato para o qual a via eleita não se presta.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.